Tribunal: CARF
Processo: 15504.004004/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004004/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DANIEL BUENO CATEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se
o crédito tributário objeto do lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte
e, se houve duplicidade de lançamento da mesma infração nos citados procedimentos fiscais.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/44), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte
acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006,
ano-calendário 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar de
R$1.935,74, multa de oficio de R$1.451,80 (passível de redução), juros de mora
de R$641,11, calculados até 30 de janeiro de 2009, totalizando o valor de
R$4.028,65.
A autoridade fiscal informa nos autos que o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas em sua DIRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004004/2009-18
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004004/2009-18

relativas h. profissional Beatriz Helena Pena França, CPF 628.370.606-15, o que
ensejou o não acolhimento da dedução pleiteada.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação em 06/03/2009, instruída com cópias de documentos onde alega, em
síntese, que, intimado pela Receita Federal para esclarecer dúvidas relativas a
sua declaração, confirmou todos os gastos informados durante todos os meses do
ano de 2005, ressaltando ser impossível obter os extratos bancários relativos a
2005, uma vez que já eram passados mais de três anos, especialmente
considerando-se que foram movimentadas naquele período cinco contas em
diferentes instituições bancárias, conforme consta da declaração de bens e
direitos apresentada tempestivamente em 27/04/2006.
Informa que encontrou "por acaso" o extrato do Banco Itaú, conta
corrente 00515-2, ag. 7475, comprovando o saque em espécie de R$1.000,00, no
mês de agosto de 2005, acolhido como legitimo pela Receita Federal , quando da
justificativa apresentada em face da intimação fiscal no 2006/606362366381039,
em 22/09/2008.
Também, "por acaso" encontrou agora alguns outros extratos
bancários antigos que corroboram o acima alegado, a saber:
- extrato do Itaú ( praticamente ilegível em virtude do tempo
transcorrido) referente ao período 18/11/2005 a 09/12/2005, comprova saque de
R$1.600,00 em 29/11/2005 na conta 02552, ag.3362.
- extrato do Banco do Brasil referente ao período 30/11/2005 a
28/12/2005, conta 23876-7, ag. 3368-5, comprova um saque de R$1.000,00 em
09/12/2005, outro de R$500,00 em 15/12/2005, outro de R$1.000,00 em
23/12/2005 e finalmente outro de R$1.000,00 em 26/12/2005.
Impossibilitado de reunir todos os extratos do ano de 2005, o
impugnante, a titulo ilustrativo, fornece cópias de extratos do ano de 2006,
encontrados durante sua busca por documentos, que também atestam a existência
de saques em espécie em diferentes contas bancárias (todas regularmente
informadas à Receita Federal) para realização de despesas médicas.
Esclarece que os recibos dos serviços psicoterápicos apresentados
são legítimos e se referem a sessões realizadas no ano de 2005, como já havia
ocorrido nos anos anteriores 2004 e 2003, sempre em virtude de tratamento que
vinha sendo acompanhado pela psicóloga Beatriz Helena Pena França, como
também ocorria junto a psicóloga Maria Cristina Ferreira, conforme consta da
declaração de ajuste anual relativa a 2006.
A partir de 2006 a psicóloga Beatriz H. P. França foi substituída
pela psicóloga Simone da Silva Sena , que assumiu a condução do tratamento
psicológico familiar e individual conforme devidamente informado nas
declarações de ajuste de 2007 e 2008, permanecendo até hoje.
Finalmente alega que não está obrigado a produzir a prova
exigida pela Receita Federal por absoluta inexistência de norma legal
prescritiva. Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004004/2009-18

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
Para gozar de deduções a titulo de despesas médicas, o
contribuinte deve comprovar de forma inequívoca a efetividade do
serviço e respectivo pagamento.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No presente caso, o contribuinte, apesar de intimado a comprovar
o pagamento, não o fez, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase impugnatória,
onde foram juntados apenas alguns extratos bancários onde não foi possível
estabelecer a vinculação dos saques com os recibos apresentados.
Quanto A declaração da profissional ratificando a emissão dos
recibos, juntada na defesa, cabe registrar que tal documento não faz prova da
efetividade dos pagamentos correspondentes à dedução pleiteada, visto que as
declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras
apenas em relação As partes que participaram do ato, conforme disposto no
parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o art. 368 e parágrafo
único do Código de Processo Civil e não tem o poder de afastar a ocorrência do
fato gerador previsto na legislação tributária.
(...)
Dessa forma, e, considerando que na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, conforme preconiza o
art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, cabe manter a glosa da despesa médica,
eis que não restou comprovado o efetivo desembolso.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- através do Termo de Intimação SEFIS/GR04 no 223/2209 que enquadrava os
anos-calendário 2004, 2005, 2006, 2007, o débito em questão já foi quitado conforme cópia
anexa do procedimento fiscal e também da DARF;
- para quitação dos débitos, se aproveitou dos benefícios da Lei 11.941/09, emitiu
a DARF no valor de R$ 6.429,07, abrangendo as declarações dos anos 2004, 2005, 2006 e 2007,
exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008;
- a manutenção do crédito pela decisão ora recorrida importa em dupla oneração
ao contribuinte;
- devem ser reconhecidas a quitação de qualquer débito junto ao fisco,
correspondentes aos anos 2004, 2005, 2006 e 2007, exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004004/2009-18

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/02/2012 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 09/03/2012 (e-fl. 52), assinado pelo próprio contribuinte.
Tendo em vista que o recorrente alega ter quitado todos os débitos junto a Receita
Federal, se aproveitando dos benefícios da Lei 11.941/09, juntando a DARF no valor de R$
6.429,07, afirmando abranger as declarações dos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007,
exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008, entende este relator, que o processo não está pronto para ser
julgado, já que não está claro se o contribuinte pagou o crédito tributário ou se este foi objeto de
parcelamento.
Além disso, há a informação de que houve uma fiscalização referente aos anos-
calendário de 2004 a 2007 (RPF 06101.00-2009-01340-0 – e-fls. 88 e 101/102), que abarcou o
ano da NFLD em julgamento (ano-calendário 2005), cujo objeto também foi despesa médica
(aparente duplicidade de procedimentos e de lançamento da mesma infração).
Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta informe se o crédito tributário objeto do lançamento foi pago
ou incluído em parcelamento pelo contribuinte e, informe também, se houve duplicidade de
lançamento da mesma infração nos citados procedimentos fiscais. Posteriormente, o recorrente
deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital